Tribunal: STF
Processo: ARE 1426514
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO DE ROGERSON SILVA DA COSTA. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. PRONÚNCIA. NULIDADE. APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMAS 339 E 660: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO DE WILSON ANTÔNIO DA SILVA. PROCESSUAL PENAL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL.  ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório 



    1. Agravos nos autos principais contra inadmissão de recursos extraordinários interpostos com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:



    “RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO, CÁRCERE PRIVADO (CP, ARTS. 121, I, IV E V E 148, § 2º), CORRUPÇÃO DE MENORES (LEI N. 8.069/90, ART. 244-B, § 2º) E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (LEI N. 12.850/13, ART. 2º, §§ 2º E 4º, I) - DECISÃO DE PRONÚNCIA - INSURGÊNCIAS DEFENSIVAS - PRELIMINAR - LITISPENDÊNCIA - ALEGAÇÃO DE DUPLA PUNIÇÃO EM DECORRÊNCIA DE AÇÃO PENAL PRETÉRITA - NÃO CONFIGURAÇÃO - PERÍODOS DISTINTOS - EIVA AFASTADA - PRETENSA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU DESPRONÚNCIA - INVIABILIDADE - PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - EXISTÊNCIA DE VERSÃO NOS AUTOS QUE AMPARA A TESE ACUSATÓRIA - EVENTUAIS DÚVIDAS QUE DEVERÃO SER DIRIMIDAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA - RECURSOS DESPROVIDOS” (fl. 14, e-doc. 1.820).



    Os embargos de declaração opostos por Rogerson da Silva Costa foram rejeitados (e-doc. 1.841).



Recurso extraordinário com agravo interposto por Rogerson da Silva Costa



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. LV e LVII do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República (e-doc. 1.859).



    Sustenta que “a prova amealhada não se revelou suficiente para embasar a pronúncia” (fl. 3, e-doc. 1.859).



    Ressalta que “não há indícios que o recorrente participou do homicídio de Thiago. Isso porque: a) estava preso na época; b) e sua mulher Luana, que supostamente o representa fora da prisão, estava em casa (tornozeleira) e não fez uso do seu celular na data dos fatos; c) o áudio supostamente enviado por ele trata-se apenas de uma requisição para investigar as acusações feitas por Luís Carlos ao conselho da organização criminosa; d) não foi encontrado manuscrito algum referente ao crime cometido contra Luís Carlos” (fl. 9, e-doc. 1.859).



    Pede ”pelo conhecimento da nulidade aqui suscitada, eliminando-se o feito e encaminhando-o para o juízo prevento e competente, de forma a impronunciar o recorrente pelos fatos descritos na exordial acusatória. Ainda, caso reste o presente recurso não admitido ou não provido, que se verifique a possibilidade de concessão de ordem de Habeas Corpus de ofício” (fl. 13, e-doc. 1.859).



    3. O juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário foi proferido no sentido de negar seguimento ao recurso extraordinário com fundamento nos Temas 339 e 660 da repercussão geral, e inadmitido quanto às demais questões, sob os fundamentos de incidência das Súmulas ns. 279, 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, ausência de ofensa constitucional direta e insuficiência da preliminar de repercussão geral (e-doc. 1.894). 



    No recurso extraordinário com agravo, alega-se que “o presente Agravo é, portanto, cabível e igualmente procedente, não havendo o que se falar em falta de repercussão geral para a admissibilidade do Recurso Extraordinário” (fl. 7, e-doc. 1.919).



    Pede “seja admitido o Recurso Extraordinário já que na sua interposição todos os requisitos legais foram cumpridos, não estando válidos os fundamentos lançados na decisão monocrática, merecendo o presente Agravo ser recebido, conhecido e provido. Ainda caso reste o presente recurso não conhecido ou não provido que se verifique a possibilidade de concessão de ordem de habeas corpus de ofício” (fl. 8, e-doc. 1.919)



Recurso extraordinário com agravo interposto por Wilson Antônio da Silva



    4. No recurso extraordinário, o agravante assevera ter o Tribunal de Justiça contrariado o inc. LVII do art. 5º da Constituição da República (e-doc. 1.829).



    Sustenta “a aplicação do instituto da litispendência neste caderno processual, tendo em vista que os fatos expostos no processo nº 5004869-39.2020.8.24.0045 englobam os atos tipificados nos presentes autos” (fl. 20, e-doc. 1.829).



    5. O recurso extraordinário foi inadmitido ao fundamento de insuficiência da argumentação da preliminar de repercussão geral (e-doc. 1.885). 



    No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante assevera que “a Decisão de inadmissão não merece prosperar, conforme exposto no mérito do devido Recurso não admitido” (fl. 8, e-doc. 1.903). 



     



    Pede “a) seja recebido e processado o presente Agravo em Recurso Extraordinário, e, ao final, b) seja concedido efeito suspensivo ao presente Agravo em Recurso Extraordinário c) seja provido para admitir o Recurso Extraordinário interposto, reconhecendo a ofensa aos artigos supramencionados” (fl. 10, e-doc. 1.903).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 



    6. Diversas as partes e diferentes os pedidos, analiso os recursos separadamente.



Agravo no recurso extraordinário interposto por Rogerson da Silva Costa



    7. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    8. Quanto à alegação de ofensa ao inc. LV do art. 5º e ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República, o Segundo Vice-Presidente do Tribunal de origem aplicou a sistemática da repercussão geral e negou seguimento ao recurso extraordinário com base na al. a do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, nestes termos:



    “Com relação ao art. 93, IX, da CF , cumpre salientar que a Suprema Corte, no julgamento do AI-QO-RG n. 791.292, referente ao TEMA 339/STF, firmou a seguinte tese jurídica: ‘O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas’. 



    Verifica-se, pois, que os fundamentos sustentadores da orientação adotada no acórdão podem ser facilmente compreendidos por meio da simples consulta à decisão combatida. (...)



    Portanto, diante do entendimento firmado pelo STF no julgamento do TEMA 339 nega-se seguimento ao reclamo neste ponto, com fulcro no art. 1.030, I, ‘a’, do CPC/15.



    No que diz respeito ao art. 5º, LV, da CF , a Suprema Corte, ao apreciar a matéria no julgamento do ARE 748.371 - TEMA 660/STF, reconheceu a inexistência de repercussão geral acerca do assunto discutido, por depender de prévia análise de questão infraconstitucional. (...)



    Nesse entendimento, na ausência de repercussão geral em relação ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição da República, incide no caso em tela o disposto no art. 1.030, I, ‘a’, no CPC/15 (TEMA 660/STF), razão pela qual, nesse ponto, nega-se seguimento ao recurso. (...)



    Nega-se seguimento ao Recurso Extraordinário no que se refere aos TEMAS 339 e 660, ambos do STF, com fundamento no art. 1.030, I, ‘a’, no Código de Processo Civil” (e-doc. 150).



    Este Supremo Tribunal assentou não caber recurso ou outro instrumento processual no Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMAS 280 E 339. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: SÚMULA N. 282 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. REVISÃO DE DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.420.995-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.4.2023).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, LIV E LV, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APELO EXTREMO INADMITIDO COM FUNDAMENTO NOS TEMAS Nº 336 E 660. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO A ESTA SUPREMA CORTE CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. DELITO DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE NULIDADES. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que incabível agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.411.569-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 19.4.2023).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ARTIGO 168 DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL C.C. ARTIGO 327, § 1º, DO RISTF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.418.149-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.3.2023).



    9. No recurso extraordinário com agravo, o agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada quanto à ausência de ofensa constitucional direta e incidência das Súmulas ns. 279, 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, por que esses óbices de inadmissibilidade do recurso extraordinário deveriam ser superados, os quais, por esse motivo, subsistem.



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível o agravo no qual não se infirmam os fundamentos da decisão agravada. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.191.608-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019).



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE SEQUESTRO, EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, PECULATO, CONCUSSÃO, DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA, FUGA DE PESSOA PRESA E TORTURA. ARTIGOS 148, 159, § 1º, 288, 312, 316, 339 E 351, § 3º, DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 1º, §§ 2º, 4º, I, E 5º, DA LEI 9.455/1997. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. ALEGADA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PARA ANÁLISE DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.182.926-AgR-segundo, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11.6.2019).



    10. Ainda que fosse possível superar esses óbices processuais, o que não se dá na espécie, ressalte-se que o Tribunal de Justiça estadual, no julgamento do recurso em sentido estrito, concluiu pela pronúncia do agravante por existirem prova da materialidade e indícios suficientes quanto ao homicídio triplamente qualificado:



    “Assim sendo, nesta fase processual, deve-se apenas perquirir se o conjunto probatório é suficiente para que se justifique a suspeita em desfavor dos denunciados. Confirmada tal hipótese, a pronúncia revela-se imperiosa.



    Fixadas referidas premissas, infere-se que a materialidade está consubstanciada no boletim de ocorrência (evento n. 1, doc. 1, p. 5/7), na autorização judicial do compartilhamento de provas relacionadas a apreensão dos celulares de Luana e Rogerson (evento n. 1, doc. 1, p. 32/33 - estes apreendidos nos autos n. 5010440-25.2019.8.24.004), no termo de apreensão de bens encontrados com Luana e Filipi (evento n. 1, doc. 1, p. 111/112 - estes apreendidos nos autos n. 5002473-89.2020.8.24.0045), no termo de apreensão de manuscritos encontrados com Luana e Filipi (evento n. 1, doc. 1, p. 169/170), no termo de apreensão do celular de Célio (evento n. 1, doc. 2, p. 32/33 - este apreendido nos autos n. 5003807-61.2020.8.24.0045), no termo de apreensão dos celulares de Leandro e Nicolly (evento n. 1, doc. 2, p. 94 - estes apreendidos nos autos n. 5004164.41.2020.8.24.0045), nos relatórios de investigação (evento n. 1, doc. 2, p. 121/152, doc. 3, p. 1/19, 20/47, 48/55, 56/61, 62/70 e 71/103, e doc. 4, p. 1/22), nos vídeos n. 7 e 8 (evento n. 1), nos áudios n. 22/29 (evento n. 1), nos áudios n. 1/3 (evento n. 16), no laudo pericial de projetil e arma de fogo n. 9100.20.0928 (evento n. 41), na perícia em local de morte n. 9100.20.910 (evento n. 44 - laudo n. 2) - todos dos autos n. 5004616- 51.2020.8.24.0045 -, nos documentos contidos nos autos da prisão temporária n. 5001019-74.2020.8.24.0045, no laudo pericial de extração de dados de aparelho celular n. 9101.20.00323 (evento n. 202), no laudo pericial de extração de dados de aparelho celular n. 9102.2020.740 (evento n. 451), no laudo pericial de extração de dados de aparelho celular n. 9101.20.00385 (evento n. 508 – compartilhamento autos n. 5004260-56.2020.8.24.0045), no relatório de investigação n. 43/2020 (evento n. 692), no laudo pericial de extração de dados de aparelho celular n. 9101.20.00612 (evento n. 759), laudo pericial de extração de dados de aparelho celular n. 9101.20.00371 (evento n. 806), e no laudo pericial (evento n. 1, doc. 6, dos autos do inquérito policial), o qual constatou que o ofendido faleceu em razão de politraumatismo (traumatismo craniano e torácico), causados por energia de ordem mecânica, instrumento pérfuro-contundente (disparos de arma de fogo).



    Quanto aos indícios de autoria, estes podem ser extraídos dos depoimentos colhidos na instrução processual. (...)



    O denunciado Leandro, ao seu turno, alegou à autoridade policial ‘não ter conhecimento do homicídio ocorrido, que não conhecia Luis Carlos da Fonseca e Thiago Santos de Oliveira e negou ter o apelido TL. Afirmou ter sido preso no Bairro Bela Vista quando trabalhava em uma lavação e também foi detido em Imbituba, sendo liberado na Delegacia de Polícia e negou qualquer participação em organização criminosa’ (evento n. 1, vídeo n. 11, dos autos do inquérito policial, transcrição da sentença). Em solo judicial, optou em exercer o seu direito constitucional de permanecer em silêncio (evento n. 751).



    Foram ouvidas, ainda, as testemunhas defensivas Roni Peterson Pires, Gerônimo Camargo de Oliveira e Camila da Silva (eventos n. 737 e 749), os quais nada souberam acrescentar sobre os fatos, limitando-se a tecer comentários meramente abonatórios sobre os acusados Leandro, Wilson e Rogerson. Ainda, a testemunha Roni relatou que Leandro estava na sua casa, em Imbituba, entre os dias 2 a 7 de janeiro de 2020.



    Ainda, importante destacar o conteúdo de alguns documentos colacionados ao feito, que constituem indícios sobre a autoria dos crimes apurados na presente ação penal.



    No evento n. 53 dos autos n. 5001019-74.2020.8.24.0045 e nos áudios n. 24/27 dos autos n. 5004616- 51.2020.8.24.0045, foram juntados arquivos de mídia onde um indivíduo identificado como ‘RR’ ou Roger do Pontal (provavelmente tratando-se do acusado Rogerson), no qual ele confirma o desentendimento com ‘Montana’/Índio’ (identificado como Luís Carlos da Fonseca), solicitando à facção criminosa que puna referida pessoa pelos seus atos, já que teria divulgado informações falsas de que ele integrava organização criminosa rival a que de fato pertencia. Ainda, fora colacionada uma fotografia no evento n. 52, p. 52, na qual o acusado Rogerson aparece segurando uma arma de fogo, junto com outros três indivíduos.



    Relativamente ao acusado Leandro, embora não tenha se insurgido contra a decisão de pronúncia, destaca-se que a escrivã da polícia civil Jane Maria Melo afirmou (evento n. 1, doc. 1, p. 14/15, dos autos do inquérito policial) que recebeu informações por mensagens de celular, de uma pessoa que preferiu se identificar somente como ‘informante’, sobre o homicídio da vítima Thiago. Contou que, após ser encaminhado o vídeo no qual a vítima aparece sendo torturada, o ‘informante’ contou à agente que, dentre outros, reconhecia a voz de ‘TL’ como sendo uma das pessoas presentes no local naquele momento.



    Ainda, foram juntadas conversas extraídas do aplicativo whatsapp, nas quais um indivíduo de apelido ‘TL’ (possivelmente, Leandro) dialoga com membros da facção criminosa PGC sobre homicídios, punições, prática de outros delitos (como o tráfico de drogas) e uso de armas (evento n. 269, p. 5, dos autos n. 5001019- 74.2020.8.24.0045).



    Não bastasse, existem informações (evento n. 1, doc. 3, dos autos n. 5004616-51.2020.8.24.0045), de que o celular utilizado pelo indivíduo de alcunha ‘TL’ estava no dia dos fatos em local compatível com a região na qual o homicídio foi praticado, especialmente onde o corpo de Thiago fora encontrado.



    Salienta-se, também, que quando Leandro restou preso em flagrante por tráfico de drogas, o seu celular fora apreendido, quando então verificou-se que o aparelho e o IMEI eram os mesmos identificados como sendo os do indivíduo que estava no local do crime.



    Além disso, os relatórios de investigação indicam que Leandro pertencia ao grupo criminoso denominado PGC, no qual ele exerceria o cargo de auxiliar do 2º ministério e sintonia de Palhoça, geral bélico e disciplina dos bairros da Guarda do Cubatão e Aririú da Formiga.



    Da mesma forma, quanto ao denunciado Wilson, vulgo Ogum ou Murruga, existem indícios constatados nos relatórios de investigação, de que ele, por intermédio da companheira Carla, autorizou a morte de Índio/Montana/Luís Carlos e de Thiago (em virtude da posição de liderança que ocupava dentro do PGC), tudo de dentro da prisão em que se encontrava recolhido, merecendo destaque, inclusive, que a voz de Carla foi reconhecida pelo ‘informante’ como uma das pessoas que estavam no vídeo em que o ofendido Thiago aparece sendo torturado (evento n. 1, doc. 4, p. 17, dos autos n. 5004616-51.2020.8.24.0045).



    Diante dessas circunstâncias, depreende-se a existência de uma corrente probatória sugerindo que os recorrentes, em conjunto com outros indivíduos, planejaram (Rogerson e Wilson de dentro da unidade penitenciária na qual estavam recolhidos) e executaram (Leandro e outros agentes) o homicídio praticado contra a vítima Thiago, o que impede o acatamento da tese recursal de despronúncia.



    De todos os elementos de prova acostados aos autos, percebe-se que também existem indícios de que, em virtude de desentendimentos dentro da facção criminosa PGC, especialmente com o réu Rogerson, integrantes do grupo criminoso decretaram a morte de Luís Carlos da Fonseca, o qual era tio da ex namorada do ofendido Thiago (também integrante do PGC), com quem possuía grande relação de afeto, tendo sido vítima de tentativa de homicídio no dia 23 de dezembro de 2019, em Palhoça.



    Ocorre que, segundo alguns dos elementos dos autos, após tomar conhecimento sobre o intento homicida perpetrado contra Luís Carlos, Thiago deslocou-se da cidade de Joinville (onde residia) para Palhoça, com o objetivo de apurar quem eram os envolvidos na ação delitiva. Contudo, tal circunstância chegou ao conhecimento dos acusados, os quais acharam que a vítima integrava a organização criminosa rival, denominada PCC, razão pela qual decidiram (sequestrá-lo, privando sua liberdade mantendo-o em cárcere privado, e ‘interrogá-lo’ mediante tortura, especialmente quanto a facção que ele pertencia e o que desejava fazer naquela localidade, além de questionar sobre sua relação com Luís Carlos (Índio ou Montana), cuja parte da ação ilícita foi gravada (vídeos n. 7 e 8 - evento n. 1 - autos n. 5004616-51.2020.824.0045).



    Os indícios apontam que, dando continuação ao plano delituoso (atuando como mentores dos planos criminosos Rogerson e Wilson de dentro da prisão), Leandro e outros indivíduos, em comunhão de desígnios e com manifestado animus necandi, deslocaram-se com a vítima até as imediações da rua Jacob Villain Filho, bairro Aririu da Formiga/Guarda do Cubatão, Palhoça (local ermo), onde efetuaram disparos de arma de fogo contra Thiago.



    Enfim, verifica-se que a maior parte dos elementos produzidos nos autos aponta a autoria para as pessoas dos acusados, não sendo a hipótese de absolvição sumária ou de despronúncia.



    Assim, ainda que remanesçam versões antagônicas acerca dos fatos, é cediço que não cabe a esta Corte de Justiça a escolha de qual delas é cabível ao caso, porquanto, na hipótese de haver elementos de prova conflitantes acerca da autoria do crime ou de causa excludente de ilicitude, ou mesmo da intenção do agente, eventuais incoerências deverão ser averiguadas pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa, de modo a privilegiar o caráter popular e democrático dos veredictos em situações que se viole o bem jurídico vida, sendo vedado ao magistrado a análise aprofundada das provas constantes nos autos.



    Por essas razões, descabe cogitar de absolvição sumária ou impronúncia nesta fase processual” (fls. 6-12, e-doc. 1.820).)



    Na espécie, assentou-se haver provas incriminadoras produzidas em juízo. A análise do conjunto probatório conduziu a instância antecedente a considerar suficientes os indícios de autoria contra o agravante, conferindo legitimidade à decisão de pronúncia.



    O conjunto probatório apresentado na instrução judicial indicou não ser caso de absolvição sumária ou de impronúncia, pois, na análise das instâncias ordinárias, haveria predominância das provas que demonstrariam tipicidade da conduta, materialidade e indícios de autoria do agravante, suficientes para a decisão de pronúncia.



    Afastar a análise das instâncias ordinárias importaria revolvimento do acervo probatório, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal, conforme jurisprudência consolidada, sendo exemplos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. ALEGADA ILICITUDE DE PROVA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.330.681-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.8.2021).



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. PRONÚNCIA CONFIRMADA NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA PARTICIPAÇÃO DO RECORRENTE. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.395.471-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.12.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS MÍNIMOS A LEGITIMAREM O JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.414.729-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.4.2023).



    11. Quanto ao pedido de concessão de habeas corpus de ofício, cuida-se de medida excepcional de medida excepcional, admissível apenas em casos nos quais se demonstre manifesta ilegalidade ou constrangimento indiscutível, circunstância não comprovada na espécie vertente. Nesse sentido, por exemplo:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. LAVAGEM OU OCULTAÇÃO DE BENS. LEI 9.613/98. UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA INTERNA DO TRIBUNAL. NÃO ENFRENTAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO INADMISSÍVEL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...) 5. Ao contrário do que alega a parte agravante, não se evidencia nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder que pudesse justificar a concessão de habeas corpus de ofício. 6. O deferimento de ‘habeas corpus de ofício constitui medida excepcional que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar, desde logo, manifesta ilegalidade ou decisão teratológica, o que não ocorre na espécie’ (ARE 1.175.197-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.343.627-AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Plenário, DJe 26.5.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 182). ART. 1.030, § 2º, DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO PARA O STF. RECURSO INCABÍVEL. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NA INSTÂNCIA A QUO. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. ILEGALIDADE FLAGRANTE OU TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (....) O deferimento de habeas corpus de ofício constitui medida excepcional que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar, desde logo, manifesta ilegalidade ou decisão teratológica, o que não ocorre na espécie. 4. Para se chegar a conclusão diversa, seria necessário o reexame de fatos e provas. Incidência da Súmulas 279 do STF. 5. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.175.197-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 28.10.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



Agravo no recurso extraordinário interposto por Wilson Antonio da Silva 



    12. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    13. O agravante foi intimado do acórdão recorrido em 25.4.2022 e, nos termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Agravo de Instrumento n. 664.567-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido desde 3.5.2007.



    Nas razões do recurso extraordinário, o agravante apenas mencionou que “o debate, hic et nunc, acaba por afetar inúmeros jurisdicionados, porquanto está vinculado aos direitos fundamentais do homem, os quais, inclusive, já foram reconhecidos pelo Supremo Tribunal Federal, com temáticas que comportam a devida repercussão geral” (fl. 9, e-doc. 1.829).



    14. No § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil, dispõe-se que, para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, o que deve ser objetivamente demonstrado pela parte. Não basta alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus exclusivo do recorrente demonstrar, com argumentos objetivos e suficientes, ter-se na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica.



    A insuficiência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo agravante para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso.



    Embora tenha mencionado a repercussão geral, o agravante não desenvolveu argumentos substanciais para cumprir a exigência constitucional. Confiram-se os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE n. 1